Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE “FÓRMULA METABÓLICA (ALIMENTO EM PÓ), COMPOSTA POR AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS, COM RESTRIÇÃO DE FENILANINA”. DEMONSTRADOS OS PRESSUPOSTOS DA URGÊNCIA DA MEDIDA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO JURÍDICA DA DECISÃO ORIGINÁRIA: COMPROVADA URGÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DA FÓRMULA DIETÉTICA PRESCRITA POR MÉDICA DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, INDICADA PARA O QUADRO CLÍNICO DO AGRAVANTE E PADRONIZADA PELO SUS. PRECEDENTES DO TJDFT. AGRAVO PROVIDO.

I. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0749107-83.2022.8.07.0016 (3o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito ao fornecimento de “fórmula metabólica (alimento em pó), composta por aminoácidos essenciais, com restrição de fenilanina”, nos termos da prescrição médica.
II. A parte agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta estar comprovada a urgência no fornecimento da fórmula dietética, por circunstanciado relatório médico a atestar o “risco de debilidade permanente”.
III. Afirma que “da última vez que ficou sem o insumo, desenvolveu deficiência secundária irreversível (retardo mental moderado). Além disso, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, convulsões, retardo mental, movimentos anormais, alteração do tônus muscular, agitação, tremores e microcefalia são danos gravíssimos”. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência.
IV. Merece reforma a conclusão jurídica da decisão originária, uma vez demonstrados os pressupostos daurgência da medidaa justificar apronta intervençãodo Poder Judiciário.
V. Compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV).
VI. Desse modo, não pode o Estado eximir-se dessa obrigação, devendo respeitar a dignidade dos pacientes, para, assim, garantir um melhor tratamento e qualidade de vida.
VII. Nos termos dos artigos. 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
VIII. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessária (exceção). E, no caso concreto, a demanda se enquadra nessa situação, dadas as suas particularidades.
IX. Os relatórios médicos (endocrinologia/geneticista) datados de25.8.2022atestam: a)paciente diagnosticado com “Fenilcetonúria (CIO: E70.0)”; b) “o acesso à fórmula metabólica deve ser ININTERRUPTO, durante toda vida”; c) a urgência do caso; d) a não realização do tratamento apresentaria risco de debilidade; e) medicamento é registrado na ANVISA e incorporado e fornecido pelo SUS; f) “o não uso da fórmula metabólica impacta diretamente na qualidade de vida do paciente. Acarreta aumento dos níveis de fenilalanina, aminoácido que em excesso é tóxico ao organismo, ocasionando atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, convulsões, retardo mental, movimentos anormais, alteração do tônus muscular, agitação, tremores”.
X. Tais circunstâncias se mostram suficientes à constatação do risco de dano, uma vez que nesse espaço de tempo, sem o amparo da medida liminar, poderia ocorrer o agravamento do quadro de saúde do agravante.
XI. Nesse sentido, o parecer do Ministério Público em grau revisional: “[...] O caso em testilha preenche os requisitos de urgência médica dispostos na Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511. Diz essa norma da autarquia federal: Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato (...) A probabilidade do direito está igualmente caracterizada. Conforme consta da Nota Técnica apresentada nos autos de origem a fórmula dietética foi prescrita por médica da rede pública de saúde (Hospital de Apoio), sendo ela indicada para o quadro clínico do agravante e padronizada pelo SUS, inclusive constando de protocolo para a doença do autor (ID 138859866, pag. 3). Além disso, o suplemento pertence ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, cuja aquisição e financiamento competem ao DF, encontrando-se, contudo, desabastecido nas farmácias do Componente Especializado do DF (Farmácia de Alto Custo). Assim, presentes a probabilidade do direito e a urgência, requisitos para concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, o recurso deve ser provido, reformando-se a decisão guerreada [...]”.
XII. Na mesma linha de raciocínio, os julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acerca do fornecimento de suplemento alimentar/medicação: 2a Câmara Cível, acórdão 1098695, PJe 30.5.2018 e acórdão 1099066, PJe: 25/5/2018.
XIII. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório, confirma-se a liminar deferida em grau revisional para determinar que o Distrito Federal forneça a Diego Henrique Soares a “fórmula metabólica composta por aminoácidos essenciais, com restrição de fenilanina”, nos termos do relatório médico, no prazo de dez dias, sob pena de sequestro de verbas públicas.
XIV. Agravo conhecido e provido, nos moldes do item “XIII” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.